Tribunal: STF
Processo: ADI 4351
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. FEDERALISMO COOPERATIVO. ART. 24 CF. DISCIPLINA DE FUMÍGENOS EM AMBIENTES COLETIVOS FECHADOS. ATUAÇÃO DOS ESTADOS PARA O ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA MAIS RESTRITIVA, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES LOCAIS. CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. SOLUÇÃO LEGISLATIVA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DO CONFLITOS ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR E AS LIBERDADES INDIVIDUAIS E ECONÔMICAS FUNDAMENTAIS (LIVRE COMÉRCIO E LIVRE INICIATIVA). PRECEDENTES JUDICIAIS.



    1. No modelo federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para disciplinar sobre proteção à saúde e responsabilidade por dano ao consumidor, aos Estados compete, além da supressão de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender as peculiaridades locais, respeitados os critérios (i) da preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais – até mesmo para se prevenirem conflitos entre legislações estaduais potencialmente díspares – e (iii) da vedação da proteção insuficiente.



    2. A Lei n. 9.294/1996 retira a possibilidade dos Estados e dos Municípios de legislarem de forma a permitir a utilização de produtos fumígenos em circunstâncias diversas das por ela indicadas. Remanesce à competência suplementar dos entes federados estaduais disciplinar os ambientes em que é proibido o consumo de tais produtos, sem que tal regulação implique inobservância dos parâmetros estabelecidos na Lei n. 9.294/1996. Cumpre assinalar, quanto ao ponto, que essa política pública, inclusive, atende o critério dos deveres fundamentais de proteção aos direitos.



    3. Legitimidade da Lei n. 16.239/2009 do Estado do Paraná, que estabeleceu restrições quanto ao consumo de produtos com potencial risco à saúde e à segurança dos consumidores. Solução legislativa que atende o postulado da proporcionalidade, ao não impor restrições que violem o núcleo das liberdades individuais e econômicas fundamentais.



    4. Aplicação ao caso do precedente formado na ADI 4.306 (Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, unanimidade, DJ 19.2.2020).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.